Tribunal: TJDFT
Processo: 0735418-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA. FRAUDE BANCÁRIA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do STJ.
2. O fracasso do banco revel em trazer aos autos prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento revela a existência de fraude.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/1990, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.
5. Apelo não provido.